Tribunal: TJDFT
Processo: 0736285-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736285-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE MENDES PINHEIRO, PAULO ANDRE PIRES SIMOES, VALERIA GOMES FERREIRA, RODRIGO OLIVEIRA MELLET, PEDRO IVO DO NASCIMENTO MARQUES, ADRIANA ALVES DA SILVA, RAFAEL CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA, RENATA VALLE DE VASCONCELLOS AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DANIELLE MENDES PINHEIRO e OUTROS contra a decisão de ID 63469047 (p. 7/9), integrada pelo Decisum de ID 63469048 (p. 4/5), que rejeitou os embargos, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0733783-30.2024.8.07.0001 ajuizada em face de SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por DANIELLE MENDES PINHEIRO, VALERIA GOMES FERREIRA, PAULO ANDRE PIRES SIMOES, RODRIGO OLIVEIRA MELLET, PEDRO IVO DO NASCIMENTO MARQUES, RAFAEL CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA, ADRIANA ALVES DA SILVA em desfavor de SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL, conforme qualificações constantes dos autos, na qual os autores formulam pedido de tutela antecipada de urgência para que "seja elaborada nova pauta para a realização da Assembleia-Geral Extraordinária agendada para o dia 11 de setembro de 2024, contendo, necessariamente, os pedidos formulados pelos filiados que solicitaram a referida AGE, especialmente para que seja votada a revogação da autorização do segundo licenciado, com objetivo de utilização dos recursos na luta pela recomposição dos subsídios e na mobilização e destinação de recursos para mobilização permanente, com utilização participativa composta por comissão de base". Após determinação da emenda de ID 207382485, a parte autora anexou documentos e reitera os pedidos formulados, com exclusão no item '10' de ID 207490166 do pedido de reparação de danos. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias – de urgência e de evidência –, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, constata-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não são relevantes, tampouco amparados em prova idônea capaz de levar a alta probabilidade do direito. Isto porque a convocação feita pela Diretoria do Sindicado réu (ID no 207490171), em análise provisória, não exauriente, à toda evidência, atende substancialmente ao que fora requerido pelos filiados, de acordo com as razões do documento de ID no 207490171 e da causa de pedir desta lide, a saber: a revogação da autorização de pagamento de indenização correspondente à remuneração do cargo efetivo do diretor licenciado para exercício de mandato classista e destinação dos referidos recursos para finalidade específica. É que a redação do requerimento carece de maior clareza, pois cabe à Assembleia-Geral deliberar acerca da conveniência de arcar com a remuneração de diretor licenciado para desempenho do mandato classista, caso a remuneração de seu cargo de Procurador da Fazenda Nacional não seja paga pela Administração Pública (art. 6o, §4o do Estatuto de ID no 207382753), sendo que a decisão de licencia-se ou não do cargo efetivo, a princípio, consubstancia direito potestativo a ser exercício pelo dirigente eleito (art. 92 da Lei no 9.112/90). Portanto, em relação aos efeitos financeiros da medida, a Assembleia-Geral é a instância adequada para exposição dos argumentos favoráveis ou contrários à proposição do grupo de filiados, inclusive acerca dos efeitos imediatos da decisão eventualmente tomada sobre o mandato em curso ou a sua modulação para eleição futura, de modo que o pedido de intervenção judicial, neste momento preparatório é prematuro e não permite deferimento sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Deveras, a corrente pretoriana assevera que as questões interna corporis dos entes privados somente devem ensejar a ingerência do Poder Judiciário em casos de flagrante abusividade, arbitrariedade ou ilegalidade que sacrifiquem a própria finalidade de justiça do procedimento de deliberação participativa, consubstanciado na máxima pas de nullité sans grief, prejuízo que não restou satisfatoriamente demonstrado nos autos. Lado outro, também não se divisa o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que eventual nulidade procedimental ou ilegalidade das deliberações tomadas pela Assembleia-Geral poderão ser oportunamente submetidas à análise judicial e efetivamente declarada no curso do processo, devendo-se garantir, nesse átimo processual, a bilateralidade da audiência. De toda sorte, vale anotar que os 'considerandos' na convocação e pauta são meramente persuasivos e podem (rectius: devem) ser discutidos pelos participantes, não vinculando a assembleia geral (órgão soberano), a qual detém legitimidade para decidir a respeito da matéria submetida ao crivo dos filiados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em todo o caso, ante o princípio da cooperação e da prevenção de litígios, fica registrado que os 'considerandos' na convocação e pauta são meramente persuasivos e podem (rectius: devem) ser discutidos pelos participantes, não vinculando a assembleia geral (órgão soberano), a qual detém legitimidade para decidir a respeito da matéria submetida ao crivo dos filiados. Ante a falta de atendimento à determinação de emenda, fica excluído o pedido genérico no item "iii" da emenda de ID no 207490166, o qual inclusive é incompatível com o teor do item '10' da petição de emenda de ID 207490166, na qual fixou expressa a exclusão do pedido de reparação de danos. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via sistema eletrônico, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento (ID 63469031), as partes autoras, ora agravantes, pleiteiam "sejam antecipados os efeitos da pretensão recursal, inaudita altera parte, para que, reconhecendo-se o desacordo entre o solicitado pelos filiados e a pauta divulgada, e considerando que não há tempo hábil para nova convocação (necessidade de envio de pauta com 15 dias de antecedência), seja determinado ao Sindicato que aceite as procurações apresentadas que contenham a possibilidade de deliberação e voto de assuntos diversos daquele da pauta, e que tais assuntos sejam devidamente pautados”, ou, subsidiariamente, seja anulada a convocação (p. 23). Argumentam que objetivam a correção da pauta antes da realização da Assembleia-Geral Extraordinária, porquanto sua realização foi solicitada por mais de 10% dos membros, nos termos do estatuto, com fito de que fosse discutida: (a) a revogação de autorização do segundo licenciado, com objetivo de utilização dos recursos na luta pela recomposição dos subsídios e na mobilização; e (b) destinação de recursos para a mobilização permanente, com utilização participativa composta por comissão de base; enquanto a proposição da convocação se resumiu a apresentar deliberação acerca de: (1) se autoriza ou não a suspensão, até o final do presente mandato, da indenização aprovada em caráter permanente pela AGE de 2015; e (2) se autorizam o SINPROFAZ, caso o item 1 seja aprovado, a promover, até o final do presente mandato, a reversão do valor mensal da indenização para o gasto com mobilizações. Aduzem que, em razão da Procuradoria da Fazenda Nacional ter abrangência em todo o território nacional, a Diretoria do sindicato tem a prática de enviar junto à pauta de convocação para uma Assembleia Geral, um modelo de procuração com a sugestão de voto ou então disponibiliza no site, na área de filiados, a procuração eletrônica a ser preenchida nos exatos termos da convocação, sem previsão de assuntos outros senão aqueles objeto da chamada. Ou seja, impede deliberações de assuntos diversos dos contidos na convocação e na procuração por eles disponibilizada. Alegam que comprovaram que, em todas as convocações das assembleias anteriormente realizadas, havia um item específico para discussão de tópicos diversos, a demonstrar que a atual convocação, além de intentar obstar o debate e a deliberação necessária dos requerimentos apresentados pelos membros divergentes quando da instauração da AGE, também vai de encontro com o que dispõe o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa - 6° edição, do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Cita precedentes do STJ. Sustentam, ainda, a existência de fato novo a corroborar o alegado, tendo em vista realização de live feita pelo SINPROFAZ com os filiados, onde a Presidente afirma que não pautará nenhum assunto trazido pelos associados, ou seja, que não faça parte da convocação prévia, nem irá aceitar procurações que estendam poderes para a Assembleia Geral deliberar assuntos fora do escopo inicial delimitado pela Diretoria, nos termos do que fez constar na procuração preparada pelo sindicato, a qual limita o objeto da AGE à simples retirada do DAS do segundo licenciado. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernentes na (i) plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na (ii) urgência da medida, uma vez que “uma AGE realizada sem o amplo debate será judicializada, causando prejuízos a seus membros e à própria instituição” (periculum in mora). Ressalta, ainda, a reversibilidade da medida, “uma vez que, sendo a Assembleia Geral o órgão soberano, prejuízo não pode haver para o Réu, qualquer que seja a decisão deliberada". Preparo recolhido regularmente (ID's 63469044 e 63469045). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito dos argumentos expendidos, não se vislumbra a probabilidade do direito das partes recorrentes. Não se olvida que, nos termos do contido no art. 11 do Estatuto da SINPROFAZ (ID 63469050, p. 38), existe a possibilidade de realização de AGE por convocação de 10% (dez por cento) de seus filiados, mas esta somente será efetivada por meio da Diretoria e sem previsão de condicionamento da pauta aos exatos termos dos pedidos apresentados pelos requerentes. Confira-se: Art. 11. A Assembléia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, por convocação da Diretoria, do Conselho Fiscal, da Junta de Julgamento, do número mínimo de 1/4 (um quarto) dos Delegados Sindicais ou de 10% (dez por cento) dos filiados, em qualquer ocasião. §1o. A convocação de Assembléia promovida pelos Delegados Sindicais ou pelos filiados, na forma do disposto caput, será efetivada através da Diretoria. §2o. A Diretoria terá um prazo de 10 (dez) dias úteis para efetivar a convocação de Assembléia, a contar da data em que houver sido formalmente instada a fazê-lo Compulsando os autos, verifica-se que os pedidos constantes na solicitação de realização de Assembleia Geral Extraordinária infratranscritos consubstanciaram-se na necessidade de mobilização dos membros para conseguir recebimento de subsídios condizentes com a importante atuação dos Procuradores da Fazenda Nacional no (ID 207382752 dos autos de origem). a) a revogação de autorização do segundo licenciado, com objetivo de utilização dos recursos na luta pela recomposição dos subsídios e na mobilização. (b) destinação de recursos para a mobilização permanente, com utilização participativa composta por comissão de base. Considerando que a questão relativa à liberação de um segundo diretor licenciado para trabalhar para o Sindicato, recebendo indenização equivalente a 20% do subsídio da categoria especial, foi deliberada no item 8 da AGE realizada em 24.9.2015 (ID 63469046, p. 6), a depender tão somente das condições financeiras favoráveis e deixando a critério da diretoria das futuras gestões, o qual obteve com aprovação de 436 filiados, reprovação de 226 e 49 abstenções; bem como que a atual convocação registra, expressamente, que a “Assembleia versará sobre a licença do segundo Diretor e a destinação de recursos para a mobilização” (ID 63469046, p. 22), tem-se por atendido o pleito dos requerentes recorrentes. Referido entendimento é corroborado pelo contido na procuração eletrônica disponibilizada no site do sindicato, na área do filiado, a qual leva para votação, como primeiro item, a autorização da suspensão da indenização até o final do presente mandato (ID 63469046, p. 24), eis que já em andamento uma situação prevista legalmente (Lei 8.112/90) e com legítima aprovação em assembleia anterior. Na mesma trilha, segue o segundo item, o qual, considerando a aprovação do primeiro item, coloca em votação a reversão do valor mensal da indenização (equivalente a 20% do subsídio) para o gasto com a mobilização da campanha salarial, mormente porque em março de 2024 já restara aprovado orçamento proposto para o exercício 2024, sendo por óbvio que qualquer modificação na destinação de recursos provisionados carece de deliberação pela categoria. Destarte, ainda que não realizada nos exatos termos e na extensão pretendida, eis que vindicada a revogação de autorização, e não somente a suspensão temporária, como bem pontuou o juízo a quo, tem-se que a convocação, de fato, atendeu substancialmente o intentado pelos filiados, que era discutir a necessidade de destinar fundos para prover a mobilização dos membros, com fito de conseguir aumentar os subsídios percebidos pela classe. Nessa toada, inexistindo essencial desacordo entre o que fora solicitado pelos filiados e a pauta divulgada, desnecessário digressionar sobre o aceite ou não de outras procurações que não as previamente disponibilizadas pelo sindicado aos seus membros, mormente porque no Estatuto do Sinprofaz inexiste qualquer regulamentação restritiva que se revele óbice a existência de procurações outras. Por fim, não se vislumbram maiores prejuízos para os agravantes com a medida, visto que, em momento posterior, seja próximo ao final da atual gestão ou quando da votação do orçamento de 2025, afigura-se possível que o tema “revogação de autorização do segundo licenciado” seja efetivamente colocado em pauta, a depender da mobilização dos interessados. Impende repisar, ainda, registro feito pelo juízo a quo, no tocante à possibilidade da Assembleia-Geral Extraordinária poder ser submetida à análise judicial no curso do processo, na hipótese de eventuais irregularidades em sua realização, tendo em vista nenhuma anormalidade ter sido extraída da convocação ora objurgada a justificar o deferimento liminar vindicado neste juízo ad quem. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, reputa-se não evidenciada a probabilidade do direito alegado, para a concessão do efeito suspensivo, eis que não verificado considerável desacordo entre o que foi solicitado pelos filiados e a pauta divulgada pelo sindicato agravado. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de medida liminar. Presente interesse de menor, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça para oferecer parecer. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator